Tribunal: TJDFT
Processo: 0703580-87.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR QUE O FATO APURADO CONSTITUIU CRIME. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 155, § 1o, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de furto qualificado pelo repouso noturno), à pena de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos.
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste na insuficiência de provas para condenação e/ou se o fato apurado nos autos constituiu o crime de furto qualificado tentado.
III. Razões de decidir:
3. Na hipótese em tela, os relatos da pessoa apontada como vítima não são suficientes para subsidiar um decreto condenatório em desfavor do apelante pelo delito de furto qualificado tentado.
4. Ao revés, os depoimentos prestados pelo proprietário da chácara onde ocorreram os fatos, nas duas ocasiões em que ouvido nos autos, corroboram a versão apresentada pelo ora apelante, na medida em que ele confirmou, inclusive em juízo, que, na ocasião, encontrava-se em estado alterado de consciência, falando coisas sem sentido, e que não tentou arrombar a porta da casa nem subtrair o que quer que seja, mas apenas pediu água, dizendo estar perdido, consoante por ele alegado na etapa do contraditório.
5. Ainda que haja evidências de que o fato descrito na denúncia constituiu o crime de furto qualificado tentado, conclui-se que as acusações não se encontram cabalmente comprovadas e, frente às nuances do caso concreto, não possuem idoneidade para fundamentar uma decisão condenatória, de modo que a absolvição do acusado, com base no princípio do “in dubio pro reo” e no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe.
IV. Dispositivo:
6. Recurso provido.